Tribunal: TJES
Processo: 0003762-85.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003762-85.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIS FERNANDO COTE STUQUIM
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE

ANIMUS NECANDI
. DES
CLASSIFICAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

DECOTE QUALIFICADORA
S
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. A apreciação da tese defensiva da desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais ante a ausência de animus necandi deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

3. “A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada in casu.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIS FERNANDO COTE STUQUIM
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, nas quais objetiva a impronúncia do réu em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, a desclassificação para o delito previsto no art. 129 do CP, ante a inexistência de
animus necandi
,

e, subsidiariamente requer o decote das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do órgão ministerial pugnando seja negado provimento ao apelo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIS FERNANDO COTE STUQUIM
em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

Razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, nas quais objetiva a impronúncia do réu em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, a desclassificação para o delito previsto no art. 129 do CP, ante a inexistência de
animus necandi
, e, subsidiariamente requer o decote das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada.

Contrarrazões do promotor de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) A vítima Renilson se encontrava na cela A201 juntamente com outros sete presos, dentre eles os denunciados Fernando e Luis Fernando.

Na madrugada doa 28 de julho de 2020, os denunciados Luis Fernando e Fernando agrediram a vítima com tapas, chutes e socos, em virtude das agressões a vítima gritou por socorro e, por isso, os outros detentos da cela acordaram e apartaram as agressões a vítima.

Em virtude das agressões, a vítima ficou inconsciente, sendo levada para perto da porta onde havia uma brecha de ar e depois de um tempo acordou, voltando a dormir logo em seguida.

Ato contínuo, por volta das 5h, horário do café, a vítima apresentou crises convulsivas e o denunciado Luis Fernando jogou água na vítima, dizendo que estava fingindo.

Os presos da galeria Alpha solicitaram socorro aos inspetores penitenciários de plantão no CDPVV, uma vez que a vítima Renilson estaria passando mal, razão pela qual foi ordenado que os próprios presos levassem a vítima até a entrada da galeria, onde os agentes notaram que ele possuía hematomas na cabeça.

Em virtude dos fatos, a vítima foi encaminhada ao setor de saúde da unidade prisional, sendo logo transferido a Unidade de Saúde Prisional em Viana onde faleceu.

Restou evidenciado que o crime foi motivado por desentendimentos entre vítima e denunciados.

A vítima teve sua defesa dificultada, uma vez que foi agredida com socos, chutes e tapas pelos dois denunciados.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 84/84-verso) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio qualificado, apontam para a sua provável atuação.

As testemunhas, sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 230), confirmaram os fatos narrados na denúncia, como se observa do depoimento de Francisley Franciso de Amorim, que dividia a cela com as partes, e informou, em síntese, ter presenciado o acusado agredir a vítima com muitos golpes, não tendo esta reagido, bem como ser o réu autoritário, oprimia o ofendido, se apossava da sua comida e o obrigava a tomar cinquenta copos de água por dia.

Da mesma forma, a testemunha José Antonio de Souza Baudson, que possuía relacionamento amoroso com a vítima, na mesma audiência, relatou a dinâmica do delito, dizendo que as agressões foram motivadas por ciúmes do corréu Fernando, tendo o recorrente agredido violentamente o ofendido e que, mesmo após cair, as agressões continuaram. Informou, ainda, que, posteriormente, o acusado obrigou a vítima a beber muitos copos d ́água.

Por sua vez, as testemunhas Cleberson Santos Cordeiro e Alef Jesus Nascimento, detentos na cela onde ocorreram os fatos, destacaram, igualmente em juízo, que houve um desentendimento entre os denunciados e o ofendido e que este fora agredido e bateu a cabeça na pia, além de ter sido coagido a ingerir medicamento controlado.

Já os agentes penitenciários Francis Lucas Valiati, Joason Valli Matias e Christian Manchiore Gavazza, na condição de testemunhas, afirmaram, em resumo, que o recorrente causava muitos problemas no presídio, atemorizando os internos com ameaças, sendo constantemente trocado de cela, mas no dia dos fatos já havia retornado à cela onde os fatos ocorreram.

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

No que se refere à tese defensiva da desclassificação do crime de homicídio para lesões corporais, sob o argumento, em síntese, de ausência de
animus necandi
, a apreciação de tal questão deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.
5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (grifei)

Da prova oral coligida, restou demonstrado, ao menos nesta seara, que o recorrente agrediu a vítima diversas vezes e de forma violenta, com socos, chutes e pisadas, restando demonstrado no laudo cadavérico (fls. 84) que a causa da morte foi hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico, havendo indícios, portanto, de que o réu ao menos assumiu o risco de matar.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que, segundo os relatos das testemunhas, as agressões foram motivadas por desentendimentos entre o ofendido e os denunciados relativos a ciúmes, bem como a vítima foi agredida dentro da cela com socos e chutes, após ter sido coagida a ingerir medicamento controlado.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.